Tribunal: STF
Processo: ARE 1345240
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – ITCMD - Transmissão causa mortis - Bens imóveis no Estado - Inventário processado no Estado - Incidência da Lei 10.705/2000 - Tributo devido - Herdeira residente no exterior - Irrelevância - Sentença de denegação da segurança mantida - Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, I, III; 155, § 1º, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No presente caso, lê-se na Declaração de Transmissão por Escritura Pública que são objetos da sucessão imóveis localizados no Estado de São Paulo, bem como automóveis, depósitos bancários, valores em fundos de investimentos, quotas sociais e ações (fls. 29 a 45). Além disso, verifica-se que a autora da herança possuía domicílio no Município de São Paulo (fl. 27), sendo que, conforme se extrai dos autos, o inventário tramita perante o 12º Tabelião de Notas de São Paulo. Logo, não há se falar em aplicação da norma estadual além do território do Estado, afastando-se a alegada extraterritorialidade. Deste modo, constata-se ser devida a incidência do ITCMD à sucessão em tela. Ressalte-se que o fato de apenas a herdeira residir no exterior por si só não afasta a necessidade de recolhimento do tributo. Com efeito, o artigo 4º da Lei Estadual nº 10.705/2000 trata das hipóteses em que o de cujus “possuía bens, era residente ou teve seu inventário processado fora do país”:



    (...)



    Entretanto, o artigo 155, § 1º, inciso III, da Constituição Federal impõe a necessidade de regulação por Lei Complementar do ITCMD incidente nos casos em que “o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior”. Por essa razão, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 4º, inciso II, alínea “b”, da Lei Estadual nº 10.705/2000, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0004604-24.2011.8.26.0000. Ocorre que, no caso dos autos, inexistem bens no exterior a serem transmitidos e o de cujus era residente e domiciliado no Brasil, sendo seu inventário processado perante o 12º Tabelião de Notas de São Paulo. Ademais, inexiste norma que afaste a incidência do ITCMD tão somente em razão de a herdeira ser domiciliada no exterior. Afasta-se o tributo apenas nas hipóteses em que o de cujus era residente e domiciliado fora do País e seu inventário ou arrolamento foi processado no exterior. Deste modo, mostra-se devido o tributo sobre a transmissão causa mortis dos bens à Impetrante.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente